Tribunal: STF
Processo: HC 210576
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DE DROGA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.12.2021 por Fernando Antonio Mohamad El Malt, advogado, em benefício de Jorge Luis da Silva Campos, contra decisão pela qual, em 14.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 712.611 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na decisão objeto da impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JORGE LUIS DA SILVA CAMPOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O paciente foi preso em flagrante em 29/03/2020 e posteriormente denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente.



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão, tendo em vista a possibilidade de que o flagrante tenha sido forjado pelos policiais que atuaram no ato.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 



    Assevera ter sido o flagrante do paciente forjado pelos policiais responsáveis pela prisão e que o custodiado estaria sendo perseguido devido a seus antecedentes criminais. 



    Aponta incoerências nas declarações dos policiais e que as provas teriam sido forjadas para incriminar o paciente.



    Pede “A concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, e sua consequente confirmação, com a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora, na modalidade liberatório, ordenando a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, cessando assim todas as irregularidades cometidas, por ser de pleno direito e JUSTIÇA”.



    3. Em 21.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 712.611 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 712.611 é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 29.3.2020, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia subsequente ao da custódia, com os seguintes fundamentos:



    “In casu, é de rigor converter a prisão em flagrante dos acusados JORGE LUÍS DA SILVA CAMPOS, ADRIANO APARECIDO ARAÚJO e JOÃO JOSÉ ALVES, ocorrida no dia de ontem, 29/03/2020, em prisão preventiva, não sendo adequada a concessão de liberdade provisória ou de outra medida cautelar.



    Com efeito, trata-se de delito grave, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena máxima excede, muito, a 4 anos de reclusão, de modo que está previsto o pressuposto exigido pelo artigo 313 do Código de Processo Penal.



    Além disso, as circunstâncias do delito, indicando em princípio a traficância, tornam a custódia cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública, já que a soltura dos acusados geraria um grande sentimento de impunidade na tranquila comunidade local, tão amedrontada pelo tráfico de entorpecentes, que vem crescendo nesta região.



    Portanto, também estão presentes os requisitos do artigo 312 do Diploma Processual Penal, já que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.



    No mais, a gravidade do delito e as circunstâncias que o nortearam denotam que a prisão cautelar é a única medida adequada e proporcional no momento, sendo incabível, ao menos por ora, sua substituição por outra medida.



    Os acusados foram presos em flagrante porque, guardavam e traziam consigo drogas para entrega a consumo de terceiros.



    Consta que estavam trafegando no caminhão VW 7.90 S, placas CIW 8407, estando o acusado Jorge na condução, e os outros dois acusados na cabine como passageiros. Ao avistarem a policia, mostraram-se temerosos e, diante da atitude suspeita, foi-lhes dado ordem de parada. A ordem não foi atendida e os acusados empreenderam fuga com o caminhão. Foram perseguidos e detidos, oportunidade em que foi localizado na cabine do caminhão, um saco plástico contendo 17 (dezessete) blocos prensados de maconha, pesando doze quilos, cento e sessenta e cinco gramas. Com o acusados Jorge foi encontrado, também, R$ 309,00 e um telefone celular; com o acusado Adriano, R$ 700,00 e um telefone celular e com João, um telefone celular.



    A prisão cautelar, como se sabe, só pode ser decretada presentes os indícios concretos de autoria, prova de materialidade, além do fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    Além disso, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (artigo 282 § 6º do CPP).



    No caso em concreto, a necessidade da medida é patente.



    Em primeiro lugar, as circunstâncias da prisão indicam grande apreensão de drogas e dinheiro em poder dos três réus. Não se trata de prisão que envolve pouca quantidade de droga, mas sim 17 blocos de maconha pesando cerca de 12 quilos.



    Em segundo lugar, os detidos Jorge e Adriano possuem outras condenações. Aliás, a folha de antecedentes criminais de Jorge nos mostra verdadeira vida dedicada a pratica criminosa (fls. 69 e seguintes). Já Adriano possui condenação por tráfico como se verifica às fls. 39. Por sua vez o detido João, embora não possua condenação, narrou que já teve passagem por porte de droga para uso próprio.



    Em terceiro lugar, há fortes indícios de que estamos diante de verdadeira associação para a prática do crime de tráfico de drogas. Aparentemente, pela quantidade de droga, dinheiro, transporte organizado, aquisição em outra cidade para fornecimento em Jaguariúna, tudo isso indica que não se trata de mero concurso eventual.



    No mais, há ainda outros suspeitos a serem investigados e a liberdade dos detidos, nesse momento, trará prejuízo para a investigação.



    Assim, por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e por não reputar adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva” (fls. 4-6, doc. 2 – grifos nossos).



    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, pela quantidade de droga apreendida (doze quilos de maconha) e pelos antecedentes criminais.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que o flagrante teria sido forjado pelos policiais, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. É de se anotar que, pela documentação apresentada, não há indícios de ilegalidade no flagrante, sendo inverossímil a versão do impetrante de que as provas contra o paciente teriam sido forjadas pelos policiais, especialmente diante da quantidade de droga apreendida (doze quilos de maconha).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora